Tribunal: CARF
Processo: 12326.004760/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.004760/2010-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.721 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
HARRISON CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. RECURSO
VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA
DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.004760/2010-82
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.721 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004760/2010-82

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de lançamento formalizado pela Notificação de fls.05/08,
lavrada pela DRF/Rio de Janeiro I em 14/06/2010, decorrente da revisão efetuada pela
autoridade lançadora na Declaração de Ajuste Anual IRPF/2009 apresentada pelo
contribuinte retro identificado, cópia apensada às fls.15/20, que apurou “omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação trabalhista”, na
importância de R$ 42.322,50, resultando, em conseqüência, a apuração de imposto de
renda pessoa física suplementar, no valor de R$ 6.419,80, acrescido de multa de ofício
(passível de redução), no valor de R$ 4.814,85, e juros de mora, no valor de R$ 655,46,
calculados até junho de 2010.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de Ação
Trabalhista.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos Sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 42.322,50, auferidos pelo titular e/ou
dependentes.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos
no valor de R$ 0,00 (zero).
Em sua peça impugnatória de fls.02/04, o contribuinte acima identificado contesta o
lançamento efetuado, argumentando, em síntese, que: 1) Informou os rendimentos em
questão em sua DIRPF/2009 como “rendimentos isentos e não-tributáveis” pois já está
“amplamente pacificado nos tribunais superiores que não incide imposto sobre a renda
nos casos de indenização visto que não são casos de aumento patrimonial, mas tão
somente uma contrapartida a um direito violado”; 2) “Os valores deveriam ter sido
recebidos a cada mês e não de uma só vez, como efetuado ao fim do litígio”; 3)Assim,
“se tivesse recebido a cada mês, os valores se enquadrariam na faixa de isenção da
tabela do imposto de renda pessoa física e, dessa forma, também não haveria
incidência de imposto de renda na receita auferida”.
Para corroborar sua defesa, o contribuinte cita pronunciamento do Superior Tribunal de
Justiça de que “não incide IR sobre indenização por dano moral ou material de
qualquer natureza” e transcreve ementa de Acórdão do Tribunal Regional Federal 4a
Região referente à “incidência de imposto de renda sobre a percepção acumulada de
diferenças salariais decorrente de sentença proferida em reclamatória trabalhista”.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 05/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) os recolhimentos de IRRF/carnê-leão estão comprovados nos autos
c) rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não tributáveis,
conforme documentos juntados aos autos
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.721 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004760/2010-82

d) os valores recebidos de ação trabalhista devem ser tributados sob o regime de
competência, aplicando-se as tabelas de valores e alíquotas, mês a mês, das épocas próprias a
que se referem os rendimentos e não sobre o montante global
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de Ação Trabalhista.

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada é tempestiva e, estando também revestida dos demais
pressupostos formais de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235/72, dela tomo
conhecimento.
O contribuinte admite ter recebido a importância em comento. Afirma, porém, tratar-se
de rendimentos isentos e não-tributáveis, pois já está “amplamente pacificado nos
tribunais superiores que não incide imposto sobre a renda nos casos de indenização
visto que não são casos de aumento patrimonial, mas tão somente uma contrapartida a
um direito violado”.
O interessado equivocou-se em sua afirmativa. Os rendimentos por ele recebidos, ainda
que acumuladamente, são decorrentes de processo de reclamação trabalhista, não são
valores oriundos de ação judicial relativa à indenização por dano moral ou dano
patrimonial.
Argumenta, ainda, que “se tivesse recebido a cada mês, os valores se enquadrariam na
faixa de isenção da tabela do imposto de renda pessoa física e, dessa forma, também
não haveria incidência de imposto de renda na receita auferida”.
Não assiste razão ao notificado ao questionar a metodologia de cálculo adotada pela
Fiscalização, para determinar o momento da incidência do imposto. A partir da vigência
da Lei n.o 7.713 de 22.12.1988, o Imposto de Renda da Pessoa Física passou a ser
devido, mensalmente, pelo regime de caixa, ou seja, os rendimentos recebidos pelas
pessoas físicas são submetidos à tributação do imposto de renda quando efetivamente
auferidos e devem ser levados à Declaração de Ajuste Anual IRPF do exercício
financeiro que abrange o mês de seu recebimento.
Portanto, durante o decorrer do ano-calendário, o contribuinte antecipa, mediante a
retenção na fonte ou por meio de pagamentos espontâneos e/ou obrigatórios, o imposto
que será apurado em definitivo quando da apresentação de sua Declaração de Ajuste
Anual IRPF.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.721 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004760/2010-82

Logo, os rendimentos omitidos apurados pelo Fisco, recebidos de forma acumulada, no
presente caso alusivos ao ano-calendário de 2008, são tributados em conjunto com os
demais rendimentos que foram levados ao ajuste anual, independentemente dos
períodos de competência a que se refiram, conforme disposições contidas nos artigos 56
e 640 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente.
De acordo com a legislação acima transcrita resta claro que os rendimentos referentes a
anos anteriores, recebidos acumuladamente, devem ser oferecidos à tributação no mês
do seu recebimento com incidência sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária, podendo ser deduzido o valor das despesas com a ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive honorários advocatícios, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Considerando que a legislação pertinente determina que a tributação deve se dar no
momento da percepção do rendimento (regime de caixa) e não em relação a cada um
dos períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir (regime de competência), e
considerando que, no caso em tela, o rendimento foi recebido acumuladamente no mês
de janeiro de 2008, correto o procedimento fiscal que apontou como rendimento
tributável no exercício financeiro de 2009 os rendimentos decorrentes da ação judicial
trabalhista em foco.
Cumpre registrar, por oportuno, que a Lei no 12.350/2010, em seu artigo 44, fez incluir
o artigo 12-A na Lei no 7.713/1988, o qual trouxe novas determinações para a tributação
de rendimentos recebidos correspondentes a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, que não se aplicam, contudo, a rendimentos recebidos em momento
prévio a 1o de janeiro de 2010.
Vale, ainda, observar que o Ato Declaratório PGFN no 01/2009 foi suspenso pelo
Parecer PGFN/CRJ no 2.331/2010, de maneira que os Procuradores da Fazenda
Nacional passaram a contestar e recorrer das decisões judiciais favoráveis à aplicação
do regime de competência na apuração do IRPF sobre rendimentos pagos
acumuladamente, exceto quando recebidos a partir da vigência da Lei no 12.350/2010.
E, quanto a decisões judiciais, essas surtem os efeitos nelas previstos apenas em relação
às partes envolvidas, não podendo ser estendidas a terceiros, estranhos ao processo
judicial, excetuando-se as inconstitucionalidades declaradas pelo Supremo Tribunal
Federal, nos termos do Decreto no 2.346 de 13/10/1997, o que não é a hipótese tratada
nos presentes autos.
Em face de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada pelo
notificado.
Gabriel Fajardo Barbosa
Relator

Do Regime de Competência
O contribuinte requer que cálculo do imposto devido sobre os valores recebidos
acumuladamente seja feito pelo regime de competência, calculado mês a mês.
O comando legal vigente à época determinava que o imposto incidiria no mês do
recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes na época do
recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam ter sido adimplidos,
adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.721 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004760/2010-82

de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2008 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
PARCIAL PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência)
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 60
DF CARF MF
Original